Tribunal: TRF3
Processo: 5032997-90.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
421/775)

5032997-90.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032997-90.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VALDIR MATIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS - SP250725-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA. LEI No 8.878/1994. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valdir Matias da Silva contra sentença que, em ação ajuizada em face da União, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valores correspondentes aos salários referentes ao período compreendido entre sua demissão e sua reintegração ao emprego, após reconhecimento administrativo da condição de anistiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento de valores relativos ao período anterior à sua reintegração ao emprego, seja a título de remuneração retroativa, seja como indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o da Lei 8.878/1994 estabelece que a anistia somente gera efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do anistiado à atividade, sendo vedada a percepção de remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.

A legislação que fundamenta o direito à readmissão fixa expressamente que os efeitos financeiros da anistia não retroagem ao período compreendido entre a demissão e a reintegração do servidor ou empregado público.

A pretensão de indenização por danos materiais correspondente aos salários não percebidos no período de afastamento configura forma indireta de pagamento de remuneração retroativa, hipótese igualmente vedada pelo art. 6o da Lei 8.878/1994.

A orientação adotada pela sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Honorários recursais fixados, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: Lei no 8.878/1994, art. 6o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.452.718/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.08.2014; STJ, AgRg no REsp 1.443.412/PE, rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.362.325/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.02.2014; STJ, REsp 1.369.957/PE, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 11.06.2013; TRF3, ApRem 0004651-38.2004.4.03.6104, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, DJ 15.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032997-90.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VALDIR MATIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS - SP250725-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Valdir Matias da Silva contra que, nos autos de ação ajuizada em face da União Federal, julgou improcedente o pedido inicial. Na origem, o autor postulou provimento jurisdicional para condenar a União ao pagamento dos salários que afirma devidos em razão da anistia concedida, referentes ao período compreendido entre sua demissão, ocorrida em 04/09/1990, e sua reintegração ao cargo em 14/12/2010, sustentando ter sido dispensado em razão de perseguição política. Alegou que a anistia foi reconhecida pela Comissão Especial Interministerial, tendo sido posteriormente reintegrado ao emprego anteriormente ocupado.

A sentença entendeu que, embora reconhecida a condição de anistiado, o art. 6o da Lei 8.878/94 estabelece que os efeitos financeiros da anistia somente se produzem a partir do efetivo retorno à atividade, sendo vedada remuneração retroativa de qualquer espécie, razão pela qual concluiu pela improcedência da pretensão. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Apelou o autor, sustentando, em síntese, que sua pretensão não se limita ao pagamento de remuneração retroativa, mas se insere no âmbito da reparação por danos materiais decorrentes de conduta estatal que teria impedido o exercício de suas funções durante determinado período. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A apelação não merece provimento.

A controvérsia central reside em verificar se o autor faz jus à percepção de valores referentes ao período anterior à sua reintegração ao emprego, seja sob a forma de remuneração retroativa, seja como indenização por danos materiais.

Com efeito, o regime jurídico estabelecido pela Lei 8.878/1994, que disciplina a anistia concedida aos servidores e empregados públicos, fixou de maneira expressa os limites dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento da anistia. Nesse sentido, dispõe o art. 6o da referida lei que a anistia apenas gera efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do anistiado à atividade, sendo vedada a percepção de remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.

Desse modo, a própria legislação que fundamenta o direito à readmissão estabelece, de forma clara e inequívoca, que os efeitos financeiros decorrentes da anistia não retroagem ao período compreendido entre a demissão e a reintegração do servidor ou empregado público.

Assim, também não prospera a alegação de que remanesce o direito à reparação por perdas e danos, pois eventual condenação ao pagamento de perdas e danos, correspondente aos salários que o autor deixou de receber no período em que não esteve em atividade, representaria, em última análise, o pagamento indireto de remuneração relativa ao período de afastamento, o que é expressamente vedado pelo art. 6o da Lei 8.878/1994.

Portanto, se a própria legislação exclui a possibilidade de retroação dos efeitos financeiros da anistia, não se revela juridicamente viável reconhecer direito à indenização por danos materiais fundada justamente na não percepção das verbas salariais referentes ao período anterior à readmissão.

Nesse sentido, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/94. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Nos termos do art. 6o. da Lei 8.878/94, a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Assim, constata-se que a tutela pretendida, ainda em abstrato, não é admitida no ordenamento jurídico em razão de expresso impedimento legal, o que representa a impossibilidade jurídica do pedido deduzido. Precedentes: AgRg no RESP. 1.452.718/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 26.8.2014; AgRg no RESP. 1.443.412/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.5.2014; AgRg no RESP. 1.362.325/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.2.2014; RESP. 1.369.957/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 11.6.2013.

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 10/05/2017) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPREGADOS PÚBLICOS. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEMISSÕES. ANISTIA. LEI N. 8.878/94. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO E DA CODESP IMPROVIDAS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. As controvérsias vertidas nos autos dizem respeito ao reconhecimento da condição de anistiados políticos como direito adquirido e a condenação na reparação por danos morais e materiais.

(...)

4. Calha observar que o regramento da Lei no 8.878/1994, notadamente em seu artigo 6o, prevê que a anistia somente gera efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do anistiado a sua atividade, sendo vedada a percepção de remuneração retroativa de qualquer espécie. Nesse ponto, a r. sentença alinha-se à jurisprudência pacífica da Corte Superior (precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2017; AgInt no AREsp 145.512/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2016; AgRg no REsp 1.333.759/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/10/2016)

5. Apelações da União e da CODESP improvidas. Apelação dos autores parcialmente provida.

(TRF3, Terceira Turma, ApRem 0004651-38.2004.4.03.6104, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR, DJ 15/08/2020) (grifo nosso).

A título de honoráriosrecursais, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC/2015, tendo em conta que o seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda. Importante ressaltar que devem ser observados os benefícios decorrentes da assistência jurídica gratuita.

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA. LEI No 8.878/1994. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valdir Matias da Silva contra sentença que, em ação ajuizada em face da União, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valores correspondentes aos salários referentes ao período compreendido entre sua demissão e sua reintegração ao emprego, após reconhecimento administrativo da condição de anistiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento de valores relativos ao período anterior à sua reintegração ao emprego, seja a título de remuneração retroativa, seja como indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o da Lei 8.878/1994 estabelece que a anistia somente gera efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do anistiado à atividade, sendo vedada a percepção de remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.

A legislação que fundamenta o direito à readmissão fixa expressamente que os efeitos financeiros da anistia não retroagem ao período compreendido entre a demissão e a reintegração do servidor ou empregado público.

A pretensão de indenização por danos materiais correspondente aos salários não percebidos no período de afastamento configura forma indireta de pagamento de remuneração retroativa, hipótese igualmente vedada pelo art. 6o da Lei 8.878/1994.

A orientação adotada pela sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Honorários recursais fixados, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: Lei no 8.878/1994, art. 6o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.452.718/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.08.2014; STJ, AgRg no REsp 1.443.412/PE, rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.362.325/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.02.2014; STJ, REsp 1.369.957/PE, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 11.06.2013; TRF3, ApRem 0004651-38.2004.4.03.6104, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, DJ 15.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão